Tribunal: CARF
Processo: 10730.724212/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724212/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SIDNEI MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. RESCISÃO
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. PROVAS.
Quando as provas trazidas pelo contribuinte não aduzem que as verbas são
unicamente indenizatórias, e nem há tal separação demonstrada nos autos, não
cabe ao órgão julgador presumir que todo o valor recebido por rescisão de
contrato de trabalho é indenizatório, e não remuneratório. É dever do
contribuinte demonstrar cabalmente quais verbas possuem tal rubrica, e quais
não possuem.
JUROS SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA
878 DO STJ.
Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)dos Conselheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724212/2011-56
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724212/2011-56

A Notificação de lançamento (fl. 05) emitida em 21/06/2010, é relativa a
imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2009, em que foi constatada omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal (fl. 7), com a seguinte complementação: “Entende-se que o
valor tributável recebido conforme processo trabalhista 02195-1998-016-01-00-5 foi o valor do
alvará 0725/2009 de R$ 668.321,66 somado do alvará 0727/2009 no valor de R$ 99.216,92 e
diminuído dos honorários advocatícios no valor de R$ 153.507,71.”
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07), constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 405.057,61, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na Impugnação (fl. 02), o contribuinte aduz que, nas descrições dos fatos, está
correto o valor apurado, porém também se refere a juros e atualização monetária, verba isenta de
imposto de renda. Anexa planilha do processo, demonstração e o processo trabalhista.
O Acórdão 16-65.967 – 17a Turma da DRJ/SPO (fls. 36 a 38), em Sessão de
25/02/2015, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Julgou-se que são tributáveis os rendimentos recebidos a título de juros e correção
monetária aplicados na atualização de valor devido em processo trabalhista. Que, de acordo com
o § 3o do artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000,
de 26/03/1999 (RIR/99) são considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações (Lei
n. 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Também julgou que, nos documentos acostados aos autos, não há indicação de
que os rendimentos em tela são decorrentes de rescisão de contrato de trabalho. Conclui, assim,
que os juros de mora e atualização monetária fixados em juízo constituem rendimentos
tributáveis.
Cientificado em 19/03/2015 (fl. 42), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 44 a 45). Aduz que não é correta a decisão, considerando que, os valores recebidos tem
caráter meramente indenizatório, não sendo alcançada pela tributação. Deve-se ainda, observar
que a correção monetária e juros existem para manutenção do valor de compra da moeda, de
forma a impedir os efeitos deletérios da corrosão inflacionária sobre a moeda.
O contribuinte apresentou “apontamento para documentos no Recurso” (fls. 90 a
97), afirmando, em essência, ser inconteste que os valores são oriundos de ação judicial
trabalhista.
Também alega que o Recorrente somente recebeu parte do valor do Alvará
0725/2009, dado que o Alvará 0727/2009 se refere ao valor do IRRF devido à Fazenda.
É o relatório.
Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724212/2011-56

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 19/03/2015 (fl. 42), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 44 a 45) em 17/04/2015. Atestada está, portanto, a tempestividade.
Natureza das verbas. Rescisão de contrato de trabalho.
Traz o Acórdão da DRJ que, nos documentos acostados aos autos, não há
indicação de que os rendimentos em tela são decorrentes de rescisão de contrato de trabalho, é
dizer, que seriam indenizatórios. Conclui, assim, que os juros de mora e atualização monetária
fixados em juízo constituem rendimentos tributáveis. O contribuinte aduz que os valores
recebidos tem caráter indenizatório e que há claras provas de que os valores são oriundos de ação
judicial trabalhista por rescisão contratual.
Vejamos as alegações e provas anexadas:
O contribuinte alega que o Demonstrativo dos Valores para Cálculo do FGTS (fls.
18 a 20) e o Demonstrativo da Aplicação da Correção Monetária (fls. 21 a 22) evidenciam,
através das rubricas AV PREV, 13o PROP e Férias Propor que se tratam de verbas decorrentes
de rescisão de contrato de trabalho. Igualmente o Demonstrativo da Apuração da Contribuição
Previdenciária (fls. 23 a 25).
E, conforme o laudo do perito judicial designado na referida reclamação
trabalhista (fls. 65 a 74), o Recorrente afirma que há evidências de que a demanda versava sobre
rescisão do contrato de trabalho. São as rubricas “diferenças de gratificações semestrais e
gratificações semestrais proporcional”, “Diferenças de aviso prévio, férias, acréscimo de férias,
13o salários, repouso semanal remunerado, gratificações semestrais, diferenças salariais e FGTS
+ 40%”, e “Equiparação salarial e diferenças salariais”. Também aduz
(fl. 94) trecho no qual o perito faz menção expressa “às parcelas elencadas no Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho”, onde não deixam dúvidas que as verbas trabalhistas
percebidas pelo Interessado são objeto de rescisão do contrato de trabalho.
A atualização monetária está prevista no RIR vigente à época (artigo 43, inciso XI
e §3o do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/1999). Todavia, são isentas as
verbas indenizatórias recebidas na rescisão do contrato de trabalho. O Tema 470 do STJ aduz
que não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Ocorre que as provas trazidas não aduzem que as verbas são unicamente
indenizatórias, e nem há tal separação demonstrada nos autos. A leitura do Recurso Odrinário –
TRT/RO – 17.292/00 (fls. 97 a 110), por sua vez, demonstra que a lide trata também de repouso
semanal remunerado (fls. 107-108).
Nesse sentido, não cabe ao órgão julgador presumir que todo o valor recebido por
rescisão de contrato de trabalho é indenizatório, e não remuneratório, devendo o contribuinte
demonstrar cabalmente quais verbas possuem tal rubrica, e quais não possuem.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724212/2011-56

Juros moratórios.
O Contribuinte alega que a correção e juros não são alcançados pela tributação,
por entender que são isentos.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Com isso, no caso dos autos deve-se afastar os juros de mora, dado que os
rendimentos são relativos à verbas salariais recebidas a destempo pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de
juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724212/2011-56

Fl. 115
DF CARF MF
Original